Tribunal: TJDFT
Processo: 0739595-81.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739595-81.2023.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO PAN S.A EMBARGADO: PRIME SOLUTION PROMOTORA E ASSISTENCIA FINANCEIRA LTDA, MARIANA SOARES DA SILVA PEREIRA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de declaração, interposto por BANCO PAN S.A (embargante) em face de PRIME SOLUTION PROMOTORA E ASSISTENCIA FINANCEIRA LTDA (embargado) contra Acórdão proferido pela 3a Turma Cível Nos termos do art. 1.023 do CPC, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se em contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos . Brasília, 27 de agosto de 2025 16:29:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador